Tribunal: TJDFT
Processo: 0011225-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011225-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs 63827150 e 63827151, o Distrito Federal comprovou o pagamento da RPV 0011225-07.2007.8.07.0000 em favor de ERIVALDO FERNANDO FERNANDES, MARIA CRISTINA RIBEIRO BRANQUINHO, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, MARIA FERREIRA CAMPOS DE PAULA, ESPÓLIO DE ROSA ELISIA DE OLIVEIRA (GERALDA ELIZABETE DE OLIVEIRA) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID 64447244, o SINDIRETA concordou com o montante depositado pelo Distrito Federal. Diante do pagamento, julgo extinta a execução em face de ERIVALDO FERNANDO FERNANDES, MARIA CRISTINA RIBEIRO BRANQUINHO, MARIA DE FÁTIMA DA SILVA, MARIA FERREIRA CAMPOS DE PAULA, ESPÓLIO DE ROSA ELISIA DE OLIVEIRA (GERALDA ELIZABETE DE OLIVEIRA) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais).. Expeça-se alvará de levantamento de valores, na modalidade PIX, conforme requerido pelo SINDIRETA ao ID 64447244. Brasília, 3 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR